Tribunal: STF
Processo: ARE 1225193
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM FACE DE ATO ORIGINÁRIO TIDO POR INCONSTITUCIONAL – NÃO RECONHECIDO – INADEQUAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - NÃO RECONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 5.510/PR, de minha relatoria, em que está em discussão a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1º; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2º; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná e cujo mérito ainda está pendente de julgamento.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 5.510/PR, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de março de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator